Tribunal: TJSP
Processo: 1004878-89.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante CHERY DO BRASIL IMPORTAÇÃO FABRICAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO, é embargado VIOBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000
Embargante: Chery do Brasil Importação Fabricação e Distribuição
Embargado: Viobras Construções Ltda
Comarca: Jacareí
Voto n. 10703
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 1339/1364, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta por Chery do Brasil Importação,
Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda., confirmando a parcial
procedência do pedido de cobrança deduzido por Viobrás Construções
Ltda.
A apelante opõe embargos de declaração, alegando
omissões sobre: (i) elementos de fato e de prova que comprovam a
imprestabilidade do laudo pericial; (ii) parecer que confirma a culpa
exclusiva da embargada por atrasos na obra; (iii) a ausência dos
requisitos da responsabilidade civil; (iv) a correta apuração da
existência e extensão do dano.
Requer pronunciamento específico sobre as questões
indicadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausentes
os elencados no art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara expôs os robustos fundamentos
que ampararam a compreensão quanto à suficiência do substrato
probatório
para
embasar
a
procedência
parcial
demanda,
especialmente no que diz respeito à exposição dos fundamentos
técnicos pelo experto nomeado pelo Juízo a quo e ao acervo
documental.
Confira-se, primeiro tomando emprestadas as palavras
do Juízo a quo:
“No e-mail de fls. 358, datado de
16/06/2014, a autora relata atraso na entrega
de material pela ré.
A
mensagem
de
fls.
35,
de
26/06/2014, reclama a liberação da área que
estava com acúmulo de restos de obra e vala
transversal que impossibilitavam o início
imediato da prestação de serviços pela
empresa.
Às fls. 361, há novo e-mail, datado
de 17/07/2014, no qual a autora informa a
existência de interferências com outras frentes
de trabalho de outras empresas contratadas
pela ré, assim como em 18/08/2014 (fls. 362)
reclamou
que
diversas
solicitações não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
4
estavam sendo atendidas e em 19/08/2014
(fls. 363), comunicou a necessidade de
execução de retrabalho por culpa de terceiros
contratados pela ré.
Destarte,
diversamente
do
que
sustenta a defesa, não se vislumbra que a
demora da conclusão tenha decorrido da
alegada incapacidade da autora de 'mensurar
o tempo necessário e gerir as equipes de obra'
para atendimento do cronograma, mas sim
das
dificuldades
enfrentadas
por
descumprimento das obrigações contratuais
da ré.
Mesmo após a inauguração da
fábrica em 28/08/2014, ou seja, após o
decurso do prazo contratualmente previsto, a
autora continuou encontrando obstáculos ao
integral desempenho dos serviços a que se
obrigou, conforme se constata do e-mail de
fls. 365/367, datado de 05/09/2014, no qual o
representante
da
empresa
relata
as
interrupções havidas em sua atuação em
virtude da conduta da cliente, informando,
outrossim, a impossibilidade de reprogramação instantânea de suas atividades.
Saliente-se, por oportuno, que em
mencionada mensagem há menção à intenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
5
de alteração da ordem de execução de
tarefas, para evitar ociosidade da equipe e
equipamentos, a qual não se concretizou em
virtude de outras interferências.
A inviabilidade de execução dos
serviços continuou sendo relatada pela autora
aos representantes da ré (e-mail de fls. 368, de
15/09/2014;
e-mail
de
fls.
369,
de
20/10/2014;
e-mail
de
fls.
370,
de
21/10/2014), culminando na mensagem de fls.
376/377, por meio da qual a empresa
informou a impossibilidade de continuar
prestando os serviços contratados, obtendo
resposta da ré no sentido de que não deveria
desmobilizar os equipamentos, tampouco
faturar o saldo do contrato, com ressalva em
relação
ao
ressarcimento
de
eventuais
prejuízos
financeiros, que deveriam ser
comprovados pela interessada 'por meio de
documentos assinados (diários de obra, e-
mails, medições, etc...)' (fls. 378).
Diante de tal posicionamento, a
autora executou os serviços até a efetiva
conclusão da obra contratada, e submeteu a
protocolo
pleito
aditivo
contratual
(fls.
380/475)
apresentando
o
valor
de
R$1.538.105,66, que pretendia ver ressarcido
para
restabelecimento
do
equilíbrio
econômico financeiro do contrato celebrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
6
listando
as
principais
ocorrências
que
considerou como causa para a extensão do
prazo inicialmente estipulado.
A ré, todavia, ainda na esfera
extrajudicial manifestou discordância em
relação ao pedido, sustentando que nenhuma
ocorrência consta razoavelmente registrada
nos boletins formais e que não há subsídio
para
o
reconhecimento
do
alegado
desequilíbrio (fls. 476/481).
Ocorre que o perito nomeado pelo
Juízo concluiu, após análise do diário de obra,
que 'A requerida através do setor fiscalização,
responsável pela liberação do sítio de obras
na íntegra, postergava a liberação para a
requerente efetuar os trabalhos de forma
condizente, privilegiando a interferência das
obras da construção civil, que tinham a
preferência para inauguração pro forma
(somente concluída a parte interna) no dia
28.08.2014. (ver item 2.3.c. - ocorrências no
diário de obras)' (fls. 937/938).
Questionado, respondeu que a ré
não resolvia os problemas de interferência
entre equipes de imediato, embora lhe fosse
relatado pela autora que impactavam o
cronograma de obras (fls. 940 resposta aos
quesitos 3 e 4).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
7
Afirmou, ainda, que a ré alterou
prioridades no andamento das obras para
execução de outras atividades específicas para
a inauguração da fábrica (fls. 941 resposta ao
quesito 12), sendo alertada pela autora acerca
do
possível
impacto
da
mudança
no
cronograma (fls. 941 resposta ao quesito 13).
Outrossim, registrou que houve
paralisação da equipe por falta de liberação
de frentes de serviço (fls. 940 resposta ao
quesito 8) e que ocorreu atraso na entrega de
materiais,
cuja
responsabilidade
de
fornecimento era da ré (fls. 940 resposta ao
quesito 10).
O expert salientou que a última
regularização da ré em relação a liberação de
frentes de serviço ocorreu em 24/10/2014,
data em que a fiscalização da Chery liberou a
escavação da drenagem na rua 09 (lado leste)
(fls. 940 resposta ao quesito 9).
Destacou que houve atividades
extraordinárias não previstas em contrato,
cujos
serviços
foram
prestados
concomitantemente e medidos juntamente
com os trabalhos regulares (fls. 940/941
resposta ao quesito 11), salientando que todas
as
medições
registraram
Serviços
Extraordinários (fls. 936). Complementando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
8
sua conclusão, esclareceu que 'nos Boletins de
Medição fornecidos pelo Assistente Técnico
da Requerida, os serviços extraordinários
eram alocados como 'Resumo dos serviços
extraordinários' e assim especificados' (fls.
943 resposta ao quesito 12).
Ademais, o expert confirmou a
existência de falhas no projeto fornecido pela
ré para a realização das obras (fls. 941
resposta ao quesito 14).
Ao final o perito informou as causas
dos trabalhos executados pela autora após o
dia 28.08.2014, concluindo que dos 68 dias de
atraso, 40 podem ser atribuídos à fiscalização
da requerida e não liberação do sítio de obras;
18 dias decorreram de execução concomitante
de serviços extraordinários e 10 dias de
intempéries (fls. 938).
Ademais, afirmou que 'o custo de
mobilização (maquinário, mão-de-obra e
canteiro de obras) devido a 40 dias é de
R$2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil
reais)' (fls. 939), considerando que 'no
contrato original o valor do serviços serão
remunerados
pela
tabela
DER,
e
a
disponibilidade dos equipamentos e mão de
obra indicada o valor de R$51.000,00 / dia
(custo
efetivo
mobilizado
para
o
dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
9
trabalhado padrão)' (fls. 1114).
Registre-se que, a despeito das
impugnações apresentadas pelas partes, o
laudo
pericial
e
os
subsequentes
esclarecimentos devem ser homologados para
que surtam seus jurídicos e legais efeitos e
suas conclusões devem subsidiar a solução da
controvérsia instaurada, também neste ponto.
É de se ver primeiramente que não
cabia ao perito efetuar a análise do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, escopo
absolutamente estranho ao trabalho técnico
sob sua responsabilidade.
A prova pericial foi determinada
com a finalidade precípua de esclarecer qual
das partes foi a responsável pelo atraso na
conclusão das obras, cumprindo ao Juiz
apurar, com base no cotejo dos elementos
constantes dos autos, se a autora faz ou não
jus ao recebimento de diferenças postuladas.
Saliente-se que a área de formação
do perito é a engenharia civil, de forma que o
exercício do múnus para o qual foi nomeado
limita-se à análise dos aspectos relacionados
ao seu ofício.
Os demais aspectos que envolvem a
causa, notadamente os relativos a questões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
10
direito, não possuem pertinência com a perícia
realizada.
Além disso, ao diário de obra
considerado pelo perito, apesar de conter
'erros pontuais de preenchimento', conforme
mencionado pela defesa (fls. 977), deve ser
atribuído valor probatório.
Importante mencionar que a contra-
notificação promovida pela ré menciona
expressamente o diário de obra como
documento hábil para demonstrar eventuais
prejuízos sofridos pela autora, de forma que a
tentativa de desqualificar tal prova configura
nítido comportamento contraditório (venire
contra factum proprium), o que não pode ser
admitido.
Destarte, dúvidas não restam acerca
da
seriedade
do
documento
e
da
fidedignidade das informações nele inseridas,
embora constatáveis alguns vícios formais em
algumas páginas, que, contudo, não têm o
condão de infirmar seu inteiro teor.
De acordo com o diário de obra, os
trabalhos iniciaram-se em 28/04/2014 (fls.
40).
Logo no início da prestação de
serviços houve registro acerca da falta de mão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
11
de obra, que teria sido disponibilizada em
número menor do que o previsto no
histograma fornecido pela autora. Tal situação manteve-se no período entre
05/05/2014
a
16/05/2014
(fls.
46/57),
cessando, contudo, as anotações nesse
sentido a partir de 17/05/2014 (fls. 58).
Mencionada falha, contudo, não se
mostrou relevante a ponto de impactar a
obra, notadamente porque a análise integral
do
documento
comprova
que
houve
compensações com serviços extraordinários
prestados em domingos (fls. 59, 66, 73, 87).
Ademais, do diário de obra também
se extrai, conforme já destacado pela prova
pericial, que a ré foi devidamente comunicada
pela
empresa
autora,
em
várias
oportunidades, acerca da possibilidade de
impacto no cronograma (fls. 71/72) e do
efetivo
impacto
negativo
verificado
na
programação inicial em virtude de falta de
liberação (fls. 81, 120, 138, 160, 241/244),
falha na entrega de materiais (fls. 48, 89),
interferência de terceiros (fls. 101, 131, 143),
demora na aprovação de item pela ré (fls.
151), retrabalho (fls. 174), mudança de
prioridades pela contratante (fls. 175), entre
outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
12
Saliente-se, por oportuno, o trecho
registrado em 07/06/2014, data em que,
constatada a interferência de outras frentes
de serviços de outras empresas, foi solicitada a
total liberação de frentes pela autora, sendo
informada pela ré que teria que apresentar
plano de trabalho por trecho, pois não havia
possibilidade de liberação total (fls. 79), a
despeito da obrigação contratual assumida
nesse sentido.
Outrossim, em que pese a alegação
da ré de que havia frentes de serviço
disponíveis, não obstante existir alguma
interferência em outras áreas, ainda durante o
período de execução dos trabalhos a autora
alertou a contratante de que a reprogramação
automática não era possível, esclarecendo que
cada etapa necessitava de equipamentos
diversificados (fls. 135).
Portanto, equivocada a conclusão
do assistente técnico da ré, no sentido de que
a falta de liberação de frentes de serviço não
teria impactado o prazo da obra, em razão de
outras estarem operantes.
Os elementos constantes dos autos
revelam a amplitude dos serviços executados e
a complexidade do trabalho, de forma que a
alegação da ré de que a mudança na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
13
programação em relação à execução da obra
não teria o condão de justificar a extensão no
prazo mostra-se demasiadamente simplista e
não pode ser acolhida.
A atuação em frentes diversas
daquelas consideradas na programação original para execução dos trabalhos
demanda novo planejamento, inclusive com
mobilização de equipamentos pertinentes.
Ademais, é presumível que qualquer
alteração no projeto e necessidade de
reprogramação da execução de serviços pode
implicar prejuízo do cronograma, assim como
a
necessidade
de
prestar
serviços
extraordinários, cuja realização foi constatada
pelo perito e documentada nos boletins de
medição acostados às fls. 957/963.
Com efeito, consoante mencionado
pelo perito, 'Os serviços extraordinários, que
foi classificado (sic) como aditamento da
ordem de mais de 20 % (valor de serviços
extraordinários que foram efetuados e
comprovados), demanda sua execução concomitantemente com os trabalhos
originários contratados e aufere mais dias de
trabalho, que foi apurado e constatado' (Ver
Anexo II - Boletins de Medição e Ver Item 4.3.
fls. 938)" (fls. 1114).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
14
Dessa forma, a mera existência de
cláusula contratual autorizando o aumento da
quantidade de materiais e serviços a critério
da
contratante
não
implica
afastar
a
conclusão pericial de que a efetiva execução
de serviços extraordinários impactou no prazo
para conclusão da obra.
Tampouco o fato de alguns serviços
acrescidos
haverem
sido
prestados
por
terceiros contratados pela contratada altera
tal conclusão, pois ainda que prestados por
outras empresas, demandaram planejamento,
organização e fiscalização por parte da
autora.
E nem se diga que recebimentos a
título de serviços extraordinários foram
utilizados pela autora para custear despesas
ordinárias e deveriam ser abatidos do
desequilíbrio
da
equação
econômico
financeira contratual. A remuneração extra
paga pela ré serviu para custear as despesas
extraordinárias decorrentes de serviços não
previstos no contrato.
O fato de a autora aumentar a
quantidade de equipamentos e de mão de
obra a partir da 31a e 33a semanas de obra,
respectivamente,
apenas
corrobora
a
conclusão do perito, de que a partir de então a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
15
ré procedeu à liberação das frentes de serviço
que
até
então
sofriam
interferências
prejudiciais ao desempenho das atividades.
Com efeito, não seria oportuno, ou
mesmo economicamente recomendável que a
autora mantivesse mobilização de equipes e
equipamentos durante o período em que sua
atuação estava prejudicada por conduta da ré
ou de terceiros contratados por ela para
execução de outros serviços.
Saliente-se que o fato de nem todas
as frentes de serviço ficarem paralisadas em
determinadas datas também não altera a
conclusão do perito, pois enquanto não
houvesse a integral liberação pela ré os
serviços não podiam ser concluídos.
O fator climático e as intempéries
que
obstaram
o
desenvolvimento
de
atividades pela autora, diversamente do
sustentado pela defesa, foram considerados
pelo expert, que estimou a quantidade de dias
atribuíveis à mencionada causa, esclarecendo
que 'Na análise do Diário de Obra considera-se
o período de permanência total na obra e não
somente o tempo excedido, sendo que as
atividades como terraplenagem (abertura e
preparo de caixa) e mesmo outras atividades
tais como aplicação de CBUQ, escavação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
16
drenagem, execução de piso intertravado,
todas atividades que não há como executar
com o solo encharcado. Fato que foi
mensurado em 10 dias o atraso por conta que
estes percalços são plausíveis de acontecer
nesta atividade e não há como responsabilizar
a Requerida' (fls. 1113).
Com efeito, apesar da discordância
da autora, o fator climático, consoante
expressa previsão contratual, não poderia
servir
como
justificativa
para
qualquer
acréscimo de preço, pois condições climáticas
e
de
solo
deveriam
ser
consideradas
anteriormente à celebração do instrumento.
E ainda que se alegue que os dias de
ocorrência de intempéries após o prazo
contratado não poderiam ser computados
com antecedência, certo é que não são
atribuíveis à ré, de forma que as despesas
decorrentes inserem-se no risco da atividade
exercida pela autora, do qual já possuía
ciência quando aceitou continuar a obra após
o prazo.
Por outro lado, nem em todos os
dias em que houve precipitação os serviços
foram prejudicados, como tenta fazer crer o
assistente técnico da ré (fls. 1147), razão pela
qual é inviável o abatimento de todo o período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
17
correspondente nos dias em que superado o
prazo contratual.
No mais, o perito esclareceu os
critérios adotados na elaboração da análise
técnica, informando a maneira como apurou o
valor devido à autora, ao mencionar que
'Apontado 40 dias de responsabilidade pelo
atraso em decorrência de não liberação do
sítio de obras pela fiscalização da Requerida.
Sendo que no contrato original o valor do
serviços serão remunerados pela tabela DER,
e a disponibilidade dos equipamentos e mão
de obra disponíveis indicada o valor de R$
51.000,00 por dia (custo efetivo mobilizado
para o dia trabalhado padrão no campo),
efetuando a multiplicação, chega-se ao valor
de R$ 2.040.000,00' (fls. 1121).
Ora, o prejuízo sofrido pela autora
em virtude da conduta da ré é evidente.
Para a celebração do contrato de
empreitada a empresa levou em consideração
o prazo pactuado para o desenvolvimento de
suas atividades, bem como os custos gerados
no período em decorrência dos serviços
prestados.
O comportamento da ré, contudo,
frustrou as justas expectativas geradas no
momento da contratação, gerando custos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
18
adicionais que impuseram à empreiteira uma
situação de desequilíbrio econômico.
Assim sendo, plenamente aplicável a
disposição contida na cláusula 2.3 do anexo
contratual II (Proposta no 1350/201 - rev 08 -
fls. 36) que autoriza a cobrança das horas dos
equipamentos ociosos ao preço vigente na
tabela de preços do DER-SP, pois as obras
foram paralisadas por motivo de responsabilidade e competência da contratante.
Por essa razão o valor apurado pelo
perito mostra-se correto e deve prevalecer
apesar da discordância das partes, haja vista
que decorrente de estimativa realizada com
base nos critérios estabelecidos previamente
pelos envolvidos.
Saliente-se,
outrossim,
que
a
divergência entre os valores constantes da
planilha apresentada pelo perito (fls. 1121),
que guarda semelhança com o documento
apresentado pela autora às fls. 484, e as
quantias indicadas no relatório de fls. 397
decorre da aplicação do valor da tabela de
preços do DER-SP.
De fato, a planilha de fls. 397 indica
o valor do custo total por item empregado na
obra. Já a estimativa do perito considera a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
19
quantidade de profissionais e equipamentos
mobilizados multiplicada pelo valor previsto
na tabela, conforme pactuado em contrato.
Além disso, a quantia indicada pelo
perito equivale ao custo efetivo mobilizado
para o dia trabalhado padrão no campo, como
mencionado nos esclarecimentos, de forma
que as impugnações da ré (fls. 1155 e
seguintes) com base na jornada de trabalho
de
mencionados
profissionais
e
no
enquadramento dos itens na tabela o DER-SP
não podem ser acolhidas.
Ressalte-se, ainda, que, apesar de
questionar a aplicação dos valores utilizados
pelo perito e pela autora, a ré admite que eles
constam de referida tabela e não informa
eventuais motivos que impediriam o cômputo
das quantias estabelecidas para a 'cond. D',
fato que revela que sua discordância não
passa de mera irresignação quanto ao
reconhecimento do direito da parte contrária.
A procedência parcial, portanto, é
medida de rigor, para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$2.040.000,00
pelos custos adicionais havidos em 40 dias
decorrentes da extensão do prazo para
conclusão da obra por culpa da contratante.
Depois, em reforço, com os seguintes fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
20
consignados por esta relatoria:
“Não obstante o magistrado
tenha exaurido o exame da controvérsia,
convém ratificar que o perito considerou o
reflexo dos serviços extraordinários na prorrogação do prazo contratual para
conclusão da obra.
Basta verificar que, dos 68
(sessenta e oito) dias adicionais exigidos, nem
todos decorreram de fato atribuído à Chery.
Como consignou o experto, as despesas
concernentes a 18 (dezoito) diárias foram
saldadas com os incontroversos pagamentos
por serviços extraordinários e estão excluídas
da
condenação.
Também
não
foram
englobadas pela condenação 10 (dez) diárias
adicionais estimadas em razão de intempéries
climáticas.
Quanto à aventada falta de
metodologia na análise dos diários de obras, o
perito elencou, às fls. 932/935, as ocorrências
que afetaram o programa de trabalho da
empreiteira, aí incluídas a demora na entrega
de materiais e na liberação de frentes de obra,
além da interferência de outros serviços nos
trabalhos desempenhados pela empreiteira.
Esses eventos foram colhidos dos diários
juntados às fls. 40/274, a grande maioria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
21
assinados por equipe de fiscalização da Chery.
Ressalta-se, nesse ponto, que a
falta
de
assinatura
em
alguns
desses
instrumentos não lhes retira, em contexto
geral, a eficácia probatória, mormente porque
as intercorrências de atraso também tiveram
respaldo em mensagens trocadas pelas partes.
É o caso, por exemplo, dos diários de obra
entre 21.10.2014 e 26.10.2014, que, embora
não subscritos, foram reportados no e-mail de
fls. 376/377, especificamente em relação aos
entraves enfrentados pela Viobrás para dar
cabo à obra.
De outra parte, se a Chery
discorda do teor dos diários de obra não
assinados por fiscais ou representantes, era de
se esperar que o conteúdo respectivo fosse
impugnado especificamente, o que não se
colhe da contestação nem na peça de
apelação.
Em relação à disponibilização,
pela empreiteira, de mão de obra em número
inferior ao assumido, o insigne magistrado
bem anotou que “Tal situação manteve-se no
período entre 05/05/2014 a 16/05/2014 (fls.
46/57), cessando, contudo, as anotações
nesse sentido a partir de 17/05/2014 (fls. 58)”.
Pelo teor dos diários daqueles dias, os serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
22
não foram severamente impactados (fls.
48/58). De toda forma, como em seguida
complementou o digno sentenciante, a
“mencionada falha, contudo, não se mostrou
relevante a ponto de impactar a obra,
notadamente porque a análise integral do
documento
comprova
que
houve
compensações com serviços extraordinários
prestados em domingos (fls. 59, 66, 73, 87)”.
No que tange às considerações
sobre os serviços extraordinários, o experto
não ignorou essa realidade, que, como
destacou, repercutiu em atraso de 18 (dezoito)
dias. No entanto, as diárias adicionais exigidas
da Viobrás não resultaram somente da
execução dos serviços extras, mas, também,
como demonstrado, na demora da liberação
das frentes de trabalho e nas interferências de
outros serviços tomados pela contratante.
Esses obstáculos, além de acarretar a delonga,
caracterizou violação da cláusula 5.2 a do
instrumento contratual (fl. 297).
A composição da indenização
tampouco se mostra equivocada. A apuração
tomou por referência a tabela de preços do
DER-SP, conforme definido na cláusula 2.3 do
no anexo 2 do contrato em comento (fl. 324).
O perito se apoiou nos profissionais e
equipamentos
vertidos
à
obra
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
23
empreiteira posteriormente ao termo final
originalmente combinado (fls. 397 e 484),
segundo, aliás, previamente compartilhado
com a Chery em notificação extrajudicial. Com
base nessas informações, empregou os valores
previstos na aludida tabela de preços (fl.
1121),
alcançando
o
preço
de
R$
2.040.000,00.
A condenação, vale dizer, nada
mais retrata do que o preço adicional
previamente entabulado para a hipótese de
prorrogação do prazo ordinário por fatores
atribuídos à contratante.
Não se trata, diversamente do
que alega a apelante, de desnaturar o
contrato
de
empreitada,
especialmente
quanto à previsão do art. 619 do CC (“Salvo
estipulação em contrário, o empreiteiro que se
incumbir de executar uma obra, segundo
plano aceito por quem a encomendou, não
terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda
que sejam introduzidas modificações no
projeto, a não ser que estas resultem de
instruções escritas do dono da obra”).
O valor adicional resultou do
descumprimento da cláusula 5.2 a do
contrato, por meio da qual Chery se
comprometeu a “liberar o sítio das obras para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
24
a execução dos Serviços contratados, a fim de
que sejam evitadas paralisações que possam
ser ocasionadas por ordem da fiscalização dos
diversos órgãos da administração pública,
assim como devido a interferências com
outras
obras
ou
inconformidades
que
impeçam a execução da obra” (fl. 297).
As
consequências
da
inobservância
desse
preceito
foram
previamente reguladas. No anexo 2 do
contrato, as partes assim dispuseram na
cláusula 2.3: “Caso as obras sejam paralisadas
por motivo de responsabilidade e competência
da Contratante, mesmo sendo indireta, serão
cobradas as horas dos equipamentos ociosos
ao preço vigente na tabela de preços do DER-
SP”.
Logo, descabe a irresignação,
seja
em
relação
ao
afastamento
da
condenação, seja para modificação do critério
previamente
definido
para
os
custos
adicionais”.
A Colenda Turma julgadora reputou suficiente os
elementos de convicção expostos pelo experto, especialmente no que
tange à compreensão em relação à ocorrência de serviço
extraordinário e ao cálculo das horas adicionais segundo a tabela de
preços do DER-SP. A embargante não se conforma com o
entendimento do colegiado e busca reformá-lo desabonando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004878-89.2016.8.26.0292/50000 -Voto no
25
trabalho pericial.
Se a insurgente entende que houve fundamentação
deficiente induzida pela alegada inépcia do laudo pericial, convicção
com a qual não se comunga, deverá dirigir seu inconformismo ao
Órgão ad quem.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de apelação, nos termos consignados às fls. 1399/1364.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora